Tribunal: TRF3
Processo: 5006748-84.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
783/821)

5006748-84.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA ALIMENTAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. Ao dar parcial provimento ao apelo do ora embargante para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de serviço, o v. acórdão embargado deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência para implantação imediata do benefício, formulado ainda em sede da petição inicial.

3. Na espécie, presentes estão os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência.

4. O direito do embargante à aposentadoria especial foi reconhecido pelo v. acórdão embargado, em juízo de cognição exauriente, com base em conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e do devido processo legal. Já o perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário, essencial à subsistência daquele que o recebe.

5. Embargos de declaração acolhidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006748-84.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: ORLANDO DOS SANTOS GALVAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ORLANDO DOS SANTOS GALVAO

Advogado do(a) APELADO: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006748-84.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: ORLANDO DOS SANTOS GALVAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ORLANDO DOS SANTOS GALVAO

Advogado do(a) APELADO: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Trata-se de embargos de declaração opostos por ORLANDO DOS SANTOS GALVÃO em face do v. acórdão proferido (ID 89861411), que se encontra assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. RECONHECIDO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO.

- A questão em debate consiste na possibilidade de se reconhecer o trabalho em condições especiais e a sua conversão, para somados aos demais lapsos de trabalho em regime comum, propiciar a concessão da aposentadoria por tempo de serviço.

- É possível o enquadramento da atividade desenvolvida pelo autor no código 2.5.7, do anexo ao Decreto 53.831/64, em vista da existência de periculosidade inerente às atividades de guarda, policial, bombeiros e investigadores.

- Verifica-se que o requerente totalizou, até a data do requerimento administrativo, mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, fazendo jus à aposentação.

- O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, momento em que o INSS tomou conhecimento da pretensão da parte autora.

- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

- A verba deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, até a data desta decisão.

- As Autarquias Federais são isentas de custas, cabendo apenas as em reembolso.

- Apelo do INSS improvido. Apelo da parte autora provido em parte.

Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão incidiu em omissão a ser sanada, posto que deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado com objetivo de assegurar a imediata implantação do benefício, ante seu indiscutível caráter alimentar. Suscita a possibilidade de dano irreparável em caso de eventual interposição de recurso pelo ente previdenciário.

Requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, para o fim de sanar a omissão apontada (ID 90151685).

Regularmente intimado, o INSS deixou de apresentar resposta aos embargos (ID 104920584).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006748-84.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: ORLANDO DOS SANTOS GALVAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ORLANDO DOS SANTOS GALVAO

Advogado do(a) APELADO: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA ALIMENTAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. Ao dar parcial provimento ao apelo do ora embargante para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de serviço, o v. acórdão embargado deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência para implantação imediata do benefício, formulado ainda em sede da petição inicial.

3. Na espécie, presentes estão os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência.

4. O direito do embargante à aposentadoria especial foi reconhecido pelo v. acórdão embargado, em juízo de cognição exauriente, com base em conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e do devido processo legal. Já o perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário, essencial à subsistência daquele que o recebe.

5. Embargos de declaração acolhidos.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Os embargos devem ser conhecidos.

Com efeito, ao dar parcial provimento ao apelo do ora embargante para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de serviço, o v. acórdão embargado deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência para implantação imediata do benefício, formulado ainda em sede da petição inicial.

Aduz o embargante que a urgência da medida se justifica em razão do caráter alimentar do benefício e que a eventual interposição de recurso pela autarquia previdenciária acarretará dano irreparável ou de difícil reparação.

De fato, em que pese tenha reconhecido o direito à aposentação em favor da parte autora, o v. acórdão foi omisso quanto ao pedido de tutela de urgência suscitado nas razões de apelação.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houverem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. De outra parte, o art. 497 do estatuto processual prevê que “Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Na espécie, presentes estão os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência.

O direito do embargante à aposentadoria especial foi reconhecido pelo v. acórdão embargado, em juízo de cognição exauriente, com base em conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e do devido processo legal. Já o perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário, essencial à subsistência daquele que o recebe.

Com efeito, é firme no âmbito desta E. Corte Regional o entendimento quanto à possibilidade de concessão da tutela de urgência para implantação de benefício previdenciário quando satisfeitos os requisitos previstos nos arts. 300 e 497 do CPC. Nesse sentido, trago à colação os julgados in verbis:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ARTIGO 203, V, CF. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. LEI 8.742/93, ART. 20, §3o. DEFICIÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO E. STF. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TERMO INICIAL. VERBAS ACESSÓRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

I- Aplica-se ao caso o Enunciado da Súmula 490 do E. STJ, que assim dispõe: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

II - Não se olvida que o conceito de "pessoa portadora de deficiência" para fins de proteção estatal e de concessão do benefício assistencial haja sido significativamente ampliado com as alterações trazidas após a introdução no ordenamento pátrio da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008, na forma do artigo 5o, § 3o, da Constituição da República. No caso dos autos, a parte autora apresenta 'impedimentos de longo prazo' de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 'obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas'.

III - Quanto à hipossuficiência econômica, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do E. STJ e do posicionamento usual desta C. Turma, no sentido de que o art. 20, §3o, da Lei 8.742/93 define limite objetivo de renda per capita a ser considerada, mas não impede a comprovação da miserabilidade pela análise da situação específica de quem pleiteia o benefício. (Precedente do E. STJ).

IV- Em que pese a improcedência da ADIN 1.232-DF, em julgamento recente dos Recursos Extraordinários 567.985-MT e 580.983-PR, bem como da Reclamação 4.374, o E. Supremo Tribunal Federal modificou o posicionamento adotado anteriormente, para entender pela inconstitucionalidade do disposto no art. 20, §3o, da Lei 8.742/93.

V - O entendimento que prevalece atualmente no âmbito do E. STF é os de que as significativas alterações no contexto socioeconômico desde a edição da Lei 8.742/93 e o reflexo destas nas políticas públicas de assistência social, teriam criado um distanciamento entre os critérios para aferição da miserabilidade previstos na LOAS e aqueles constantes no sistema de proteção social que veio a se consolidar.

VI - Termo inicial do benefício mantido a partir do requerimento administrativo (14.02.2018).

VII - A correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados de acordo com a lei de regência, observando-se as teses firmadas pelo E.STF no julgamento do RE 870.947, realizado em 20.09.2017. Quanto aos juros de mora será observado o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir de 30.06.2009.

VIII - Ante o trabalho adicional do patrono da parte autora em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, fixados os honorários advocatícios em 15% sobre o valor das parcelas vencidas até a data do presente acórdão, eis que de acordo com o entendimento da 10a Turma desta E. Corte.

IX - Determinada a implantação imediata do benefício de prestação continuada, no valor mensal de um salário mínimo, conforme artigo 497, caput, do novo Código de Processo Civil.

X - Apelação do réu e Remessa Oficial tida por interposta improvidas.”

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5726740-53.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 10/10/2019, Intimação via sistema DATA: 11/10/2019)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MANUAL DE CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

- A parte autora, auxiliar de limpeza, contando atualmente com 38 anos de idade, submeteu-se à perícia médica judicial.

- O laudo atesta que a parte autora sofreu acidente em 16/04/2014, com acometimento em membro superior direito e, posteriormente, sofreu novo acidente em 13/06/2015, com lesão em membro inferior direito. Atualmente, apresenta cicatriz em antebraço/cotovelo direito, limitações de movimentos do cotovelo direito, diminuição de força no membro superior direito, cicatriz cirúrgica em perna direita com limitações de movimentos e diminuição de força no membro inferior direito. Há incapacidade parcial e permanente para o trabalho, desde a data do primeiro acidente (16/04/2014). Pode realizar atividades que não exijam realização de esforço físico e agilidade. As sequelas estão consolidadas.

- Extrato do CNIS informa vínculo empregatício, em nome da parte autora, a partir de 24/10/2011, com última remuneração em 04/2014. Consta, ainda, a concessão de auxílio-doença, de 01/05/2014 a 03/01/2017.

- Verifica-se dos documentos apresentados que a parte autora esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social por mais de 12 (doze) meses, além do que recebeu auxílio-doença até 03/01/2017 e ajuizou a demanda em 07/2017, mantendo, pois, a qualidade de segurado, nos termos do art. 15, II, da Lei 8.213/91.

- Neste caso, a parte autora não preencheu os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, como requerido, pois não logrou comprovar a existência de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa.

- Observe-se que se trata de pessoa jovem (possuía 37 anos de idade quando ajuizou a ação), que pode ser reabilitada para o exercício de outra atividade laborativa. No entanto, há elementos que possibilitam a concessão de auxílio-acidente.

- Quanto à incapacidade, a prova pericial é clara ao concluir por haver sequelas decorrentes de fraturas em membro superior direito e membro inferior direito, reconhecendo existir incapacidade parcial e permanente para o labor.

- Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora sofreu dois acidentes de trânsito, resultando em traumatismos múltiplos; recebeu auxílio-doença em razão dessas lesões e apresenta sequelas, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente.

- O termo inicial deve ser fixado em 04/01/2017, data seguinte à cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento eventualmente auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, nos termos do disposto no § 2o do art. 86 da Lei no 8.213/91.

- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

- A verba honorária deve ser mantida em 10% sobre o valor da condenação, até a data da sentença.

- As Autarquias Federais são isentas de custas, cabendo somente quando em reembolso.

- Por fim, cuidando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 c.c. 497 do CPC, é possível a antecipação da tutela para a imediata implantação do auxílio-acidente.

- Apelações parcialmente providas. Mantida a tutela antecipada.”

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5071524-93.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TANIA REGINA MARANGONI, julgado em 25/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/03/2019)

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, para o fim de, sanando a omissão apontada, conceder a tutela de urgência para, nos termos dos arts. 300 e 497 do CPC, determinar a concessão imediata da aposentadoria por tempo de serviço em favor do embargante, independentemente do trânsito em julgado.

Determino a expedição de ofício ao INSS, por meio eletrônico, instruído com documentos do segurado ORLANDO DOS SANTOS GALVÃO, para que cumpra a obrigação de fazer consistente na imediata implantação do benefício, com data de início - DIB 11/02/2016 (data do requerimento do benefício na via administrativa – ID 47984200 – pág. 31), e renda mensal inicial RMI fixada nos termos do art. 53 da Lei no 8.213/91.

Ciente a parte do decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no julgamento do RESP n.o 1.401.560/MT (integrada por embargos de declaração), processado de acordo com o rito do art. 543-C do CPC/73.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA ALIMENTAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. Ao dar parcial provimento ao apelo do ora embargante para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de serviço, o v. acórdão embargado deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência para implantação imediata do benefício, formulado ainda em sede da petição inicial.

3. Na espécie, presentes estão os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência.

4. O direito do embargante à aposentadoria especial foi reconhecido pelo v. acórdão embargado, em juízo de cognição exauriente, com base em conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e do devido processo legal. Já o perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário, essencial à subsistência daquele que o recebe.

5. Embargos de declaração acolhidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.